Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727158-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MEDEIROS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA DE FATIMA MEDEIROS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS, indeferiu a antecipação da tutela de urgência para suspender desconto em sua conta de empréstimo supostamente fraudulento. Em suas razões (ID 48739945), a agravante sustenta que: 1) não realizou nenhum empréstimo em conta, tampouco se utilizou dos respectivos valores, mesmo assim o banco desconta mensalmente da sua conta bancária o valor de R$ 353,95; 2) a quantia é deduzida de sua única fonte renda que auferida a título de benefício previdenciário; 3) o empréstimo foi realizado no dia 04/11/2022, denominado “empréstimo rápido” (n° 950000625727), no valor de R$ 1.938,00, valor financiado R$ 2.005,65, com descontos em 36 parcelas mensais, no valor total a ser pago de R$ 13.089,24; 4) todo o montante foi transferido no mesmo dia para a conta de terceiro desconhecido; 5) só teve ciência do desconto no mês de maio de 2023, pois, até então, os descontos não atingiam seu benefício previdenciário, mas outros valores que se encontravam na sua conta corrente; 6) é idosa, leiga e só se dirige ao banco para sacar os valores do seu benefício, tem problemas de saúde e visão afetada; 7) recebe somente o valor de um salário mínimo, o qual é descontado de empréstimo não contratado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do desconto do empréstimo na sua conta corrente, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” A falta de segurança da instituição financeira que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui em tese, serviço defeituoso por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula n. 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” A suspensão do contrato de empréstimo é medida excepcional. Os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, devem indicar a possibilidade de ocorrência de fraude bancária e quebra na legítima expectativa do consumidor. A alegação de nulidade apresenta certo grau de complexidade, o que atrai a necessidade de contraditório e ampla defesa. Todavia, no caso, é razoável que os descontos na conta da consumidora, oriundos dos empréstimos apontados, sejam suspensos. Apesar de não haver elementos suficientes para afastar eventual culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, há fortes indicativos de fraude na contratação do empréstimo. Dos documentos apresentados pela autora/agravante, o empréstimo foi realizado, no dia 04/11/2022, denominado “empréstimo rápido” (n° 950000625727), no valor de R$ 1.938,00, valor financiado R$ 2.005,65, com descontos em 36 parcelas mensais, valor total a ser pago R$ 13.089,24. O valor do empréstimo foi transferido no mesmo dia para a conta de terceiro que a consumidora alega desconhecer (ID 158930732 e 158801579, autos de origem). Assim que tomou conhecimento dos fatos, a autora registrou boletim de ocorrência (ID 158930733, autos de origem). Portanto, há verossimilhança nos fatos narrados haja vista a alta probabilidade de se comprovar a situação declarada pela consumidora. Também há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A quantia, embora não seja elevada (R$ 353,95), é descontada, a princípio, da única fonte de renda da consumidora, que aufere um salário mínimo a título de benefício previdenciário (ID 161749240, autos de origem). Além disso, o empréstimo realizado possui juros altos. Eventuais cobranças podem gerar danos de difícil reparação à agravante. De outro lado, não há prejuízo à instituição financeira. Se, no futuro, for proferida sentença a favor do banco, a consumidora será responsável pelo pagamento dos valores. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança do empréstimo referido, contrato 950000625727, na conta bancária da agravante no Banco Mercantil do Brasil S.A, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por cada desconto realizado, limitada a R$ 12.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator